Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARCIAL RETRATAÇÃO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra criança ou adolescente, o depoimento coeso da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelo laudo pericial.

2. A parcial retratação da ofendida em juízo não tem o condão de infirmar as coerentes provas obtidas no processo. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.